Tribunal: TJSP
Processo: 0004336-15.2005.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Eletroplessão. Discussão relativa à falha na prestação dos serviços referente à rede de energia elétrica. Competência da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Resolução no 623/2013 (art. 3o, I.1). Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição para uma das Câmaras da Seção de Direito Público (1a

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Eletroplessão. Discussão relativa à falha na prestação dos serviços referente à rede de energia elétrica. Competência da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Resolução no 623/2013 (art. 3o, I.1). Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição para uma das Câmaras da Seção de Direito Público (1a a 13a).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155985
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004336-15.2005.8.26.0247, da Comarca de Ilhabela, em que é apelante/apelado
JEFFERSON DA SILVA SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante ACE
SEGURADORA SA, Apelados IRB BRASIL RESSEGUROS SA e ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004336-15.2005.8.26.0247 -Voto no 1440-an
2
Apelação no 0004336-15.2005.8.26.0247
Apelantes: Jefferson da Silva Sousa (autor); Ariosto, Cunha e Guimaro
Advogados Associados (patronos da Ace Seguradora S.A. - ré)
Apelados: Jefferson da Silva Sousa (autor); Ace Seguradora S.A.;
Elektro Eletricidade e Serviços S.A., IRB Brasil Resseguros S.A. (rés)
Comarca: Ilhabela
Voto no 1440
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação indenizatória. Sentença de
improcedência. Eletroplessão. Discussão relativa à falha na
prestação dos serviços referente à rede de energia elétrica.
Competência da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal
de Justiça. Resolução no 623/2013 (art. 3o, I.1). Recurso não
conhecido, com determinação de redistribuição para uma das
Câmaras da Seção de Direito Público (1a a 13a).
Jefferson da Silva Sousa e Ariosto, Cunha e
Guimaro Advogados Associados (patronos da Ace Seguradora S.A) apelam
da sentença lançada na ação de indenização ajuizada pelo primeiro,
originariamente, em face de Elektro Eletricidade e Serviços S.A., julgada
improcedente, condenando o autor ao pagamento de custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios de 20% do valor da causa
atualizado, ressalvando a condição de beneficiário da justiça gratuita. Julgou
prejudicada a lide secundária em decorrência de contrato de seguro
estabelecido entre a ré e Ace Seguradora S/A (fls. 1222/1231).
Embargos de declaração foram opostos pela Ace

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004336-15.2005.8.26.0247 -Voto no 1440-an
3
Seguradora S.A. às fls. 1236/1239 e rejeitados às fls. 1254.
Inconformado, o autor apela sustentando que a
sentença é contrária à prova dos autos.
Alega que o laudo de fls. 363 foi realizado em
16/12/2005 e o parecer técnico fornecido pelo CAEx e juntados pelas rés,
foram realizados em 2006 (fls. 715/721), sem acompanhamento do autor e
após dois anos do acidente, portanto, a ré Elektro pode ter reerguido a linha
de força causadora do acidente.
Afirma que, à época do acidente, tinha 12 anos de
idade, altura aproximada de 1,20m, que, somada a mais 1,40m das duas
barras de alumínio, não teria alcançado a rede de alta voltagem que estaria,
em tese, a 7 metros do solo.
Aduz que os danos foram causados por eletrocussão
e, sendo a ré a única fornecedora de energia, é óbvia a existência de nexo
causal.
Busca a reforma da sentença, a fim de julgar
procedente o pedido inicial (fls. 1241/1249).
Os patronos da Ace Seguradora S.A. recorrem como
terceiros interessados, e se insurgem contra a ausência de fixação de
honorários advocatícios referente à lide secundária e que devem ser arcados
pelo denunciante.
Ponderam que, embora o magistrado tenha fixado os
honorários em 20% do valor da causa atualizada, carreou o pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004336-15.2005.8.26.0247 -Voto no 1440-an
4
somente ao autor que é beneficiário da justiça gratuita, porém quem dever
arcar com os honorários advocatícios referentes à lide secundária é o
denunciante.
Buscam a reforma da sentença (fls. 1259/1269).
Contrarrazões foram apresentadas pela IRB Brasil
resseguros S/A às fls. 1273/1292; pela ACE Seguradora S/A às fls.
1295/1302; pela Elektro Eletricidade e Serviços S/A às fls. 1304/1328.
É o Relatório.
Posterga-se
a
análise
dos
pressupostos
de
admissibilidade recursal para momento oportuno, pois o caso é de não
conhecimento, adianta-se.
Com efeito, observa-se que a matéria objeto destes
autos é da competência da Seção de Direito Público, deste Egrégio Tribunal
de Justiça, pois se trata de ação de indenização decorrente de
responsabilidade civil extracontratual, sob a alegação de falha na prestação de
serviços realizados por concessionária de serviço público, que teria causado o
acidente (eletroplessão), com amputação dos membros superiores do autor.
Em casos análogos, esta Corte já decidiu:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Agravo de instrumento
interposto contra decisão liminar concedida em ação de obrigação fazer, na qual se pretende a
observância por concessionária de energia elétrica de norma da ABNT sobre altura mínima de
cabos de telecomunicação e condutores de energia. Pedido lastreado em Resoluções de agências
reguladoras e preceito legal. Conflito suscitado pela 32a Câmara de Direito Privado por
entender ser matéria de competência do Direito Público. Cabimento. Inexistência de relação
contratual. Pretensão lastreada na necessidade de observância de normas que tratam de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004336-15.2005.8.26.0247 -Voto no 1440-an
5
servidão administrativa de passagem de cabos e condutores de telefonia e energia elétrica sobre
vias férreas. Obrigação de fazer decorrente de responsabilidade extracontratual de
concessionária de serviço público. Aplicação do art. 3o, I, I.7, “b”, da Resolução no 623/13 deste
Órgão Especial. Precedentes. Conflito procedente para determinar o encaminhamento dos autos
à 12a Câmara de Direito Público.” (Conflito de Competência no 0040710-04.2019.8.26.0000)
E, nesta Câmara:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA SEÇÃO
DE DIREITO PÚBLICO. Nos termos do art. 3o, I7 da Resolução 623/2013, com a redação dada
pela Resolução 648/2014, é de competência da Seção de Direito Público as ações relativas à
responsabilidade civil do Estado, inclusive as decorrentes de ilícitos extracontratuais de
concessionárias e permissionárias de serviço público, que digam respeito à prestação de serviço
público. Precedente recentíssimo do Órgão Especial. Recurso não conhecido, com determinação
de remessa ao órgão competente. RESULTADO: apelação não conhecida.” (Apelação no
0000250-22.2013.8.26.0505, Rel. Des. Alexandre Coelho, j. 11/05/2016)
“EMENTA
-
COMPETÊNCIA
RECURSAL
-
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL Ação ajuizada contra concessionária
de serviço público Eletrocussão - Discussão relativa a acidente ocorrido em rede elétrica
pública - Competência preferencial da Seção de Direito Público Inteligência do artigo 3o, I.7,
da Resolução no 623/2013 alterada pela Resolução no 648/2015 Precedentes - Recurso não
conhecido, determinada a redistribuição.” (Apelação no 0169225-05.2006.8.26.0100, Rel. Des.
Salles Rossi, j. 23/11/2018)
Assim, o tema envolve competência preferencial da
Seção de Direito Público, consoantes o disposto no art. 3o, I.7, “b”, da
Resolução Normativa no 623/2013, do Órgão Especial deste Tribunal de
Justiça, de seguinte teor:
“I.7

Ações
de
responsabilidade
civil
do
Estado,
compreendidas as decorrentes de ilícitos:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004336-15.2005.8.26.0247 -Voto no 1440-an
6
b. extracontratuais de concessionárias e permissionárias de
serviço público, que digam respeito à prestação de serviço
público, ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o da
resolução 623/2013.”
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do
recurso e determino a remessa dos autos a uma das Colendas Câmaras da
Seção de Direito Público (1a a 13a), deste Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo.
Benedito Antonio Okuno
Relator